Tribunal: TJMT
Processo: 1022766-13.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022766-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO FILHO GOVEIA - CPF: 405.185.151-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Pedido de prisão domiciliar. Requisito de efetiva avaliação inviabilizado por fuga. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Poxoréu/MT, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. A defesa argumentou que o agravante, com 78 anos de idade, sofre de diversas comorbidades e pediu o benefício com base no artigo 318 do CPP. O Ministério Público apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso, alegando ausência de prova suficiente. A decisão agravada foi mantida em sede de retratação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a idade avançada e as condições de saúde justificam a concessão da prisão domiciliar; e

(ii) se a ausência de início de cumprimento da pena, em razão da fuga do apenado, inviabiliza a análise do pleito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência exige comprovação inequívoca de que o apenado necessita de tratamento incompatível com o sistema prisional, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o que só pode ser verificado após sua captura e inserção no sistema prisional.

4. Além disso, o apenado encontra-se foragido desde a prolação da sentença, impedindo a análise concreta das condições de saúde alegadas. A concessão de prisão domiciliar sem essa avaliação seria incompatível com a efetividade da execução penal e com o princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca de que o tratamento necessário não pode ser oferecido no sistema prisional. 2. A condição de foragido impede a análise do benefício até que o apenado seja capturado e avaliado."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318; LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 792684/ES, 2023; TJMT, N.U 1030203-42.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Antônio Filho Goveia
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Poxoréu/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000565-61.2008.8.11.0014,
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar
ao apenado
.

Nas
razões
recursais, a Defesa requer a
concessão
do benefício
, pelo argumento de que o agravante tem 78 anos de idade, sendo portador de diversas comorbidades (Id. 233405666).

Nas
contrarrazões
, o MP pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 233405668).

A
decisão
vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de
juízo de retratação
(Id. 233405667).

Em seu parecer,
a PGJ
opinou pelo
não conhecimento
do recurso e, caso conhecido, pelo
desprovimento
do agravo, (Id. 237238181):

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR PGJ -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– AGRAVANTE QUE NÃO INDICOU AS PEÇAS PARA SEREM JUNTADAS AO RECURSO – AUSENTES DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DO PLEITO, POSTO QUE NÃO HOUVE, SEQUER, A JUNTADA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO -
INSURGÊNCIA DEFENSIVA:
PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR IDADE AVANÇADA E DOENÇA GRAVE –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 318, DO CPP, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS – AGRAVANTE FORAGIDO DESDE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA, E, CONSEQUENTEMENTE NÃO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(sic)
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Preliminarmente, cumpre destacar que
a ausência de juntada da decisão agravada
não impede o regular prosseguimento do presente agravo. Tal omissão
constitui mera irregularidade formal
, que não gera prejuízo à apreciação do mérito.

O princípio da
instrumentalidade das formas
orienta que não se deve declarar nulidade quando o ato processual, ainda que praticado com alguma imperfeição formal,
atinge sua finalidade
. No caso em análise, a decisão agravada
é de conhecimento das partes
, conforme os elementos disponíveis nos autos, e o Ministério Público apresentou contrarrazões completas, sem alegação de prejuízo processual.

Ainda, com o advento da informatização, é possível a análise das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções diretamente no sistema SEEU, de modo que a não juntada da decisão agravada constitui mera irregularidade. Sobre o tema:

“1. Em que pese o dever da parte de instruir adequadamente o recurso de agravo, vindo aos autos documentos suficientes à compreensão da controvérsia, diante da possibilidade de consulta ao inteiro teor do processo originário pelo Sistema de Execução Unificado - SEEU, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por inobservância de pressuposto recursal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de exame do mérito.” (TJ-DF 07385615120218070000 DF 0738561-51.2021.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 17/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade
por falta de juntada da decisão agravada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, o agravante
Antonio Filho Goveia
foi condenado à pena total de
12
anos e 6 meses
, em regime
fechado
,

pela prática do crime previsto no art. 121, §2º do Código Penal. Todavia, desde a data de
24.6.2004
o apenado se encontra em local incerto.

A Defesa requereu a concessão da prisão domiciliar com
o argumento de que ele possui 78 anos de idade e portador de diversas comorbidades
, pleito que foi rejeitado pelo juiz das execuções penais. Irresignado o agravante interpôs o presente recurso,
requerendo a concessão do beneficio
.

É o relato do necessário.

DA PROGRESSÃO

Conforme ressaltado na decisão recorrida,
o apenado Antônio Filho Gouveia não foi localizado
para iniciar o cumprimento da pena, permanecendo na condição de foragido. Dessa forma,
não há como avaliar adequadamente sua situação de saúde
ou se há impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

A concessão da prisão domiciliar requer
prova inequívoca
de que o tratamento necessário não pode ser oferecido no sistema prisional, e
essa avaliação só pode ser realizada após a captura do apenado
e sua inserção no sistema de execução penal. Sem essa verificação,
não se pode conceder o benefício pretendido
, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução da pena.

Sobre o tema, colho julgado deste e. Câmara:

“O deferimento da prisão domiciliar exige, além da prova de a doença ser extremamente grave, a demonstração de que o reeducando não possa receber tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontre custodiado, hipótese não vislumbrada no caso destes autos.” (N.U 1030203-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024).

Ainda, o artigo 117, inciso II, da
Lei de Execução Penal (LEP)
estabelece que a prisão domiciliar para condenados em regime fechado
só pode ser concedida em situações excepcionais
, mediante prova de que
o tratamento de saúde não pode ser prestado adequadamente na unidade prisional
. No presente caso, a defesa não apresentou
elementos suficientes
para demonstrar a incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
doenças crônicas controláveis não justificam, por si só, a prisão domiciliar
. É necessário que se demonstre a impossibilidade concreta de atendimento no estabelecimento prisional, o que não foi comprovado nos autos.
Além disso, o fato de o apenado estar foragido
reforça a necessidade de aguardar sua captura para que seja avaliada a viabilidade do benefício.

Eis o entendimento do c. STJ:

“1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular.” (STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar até que o apenado seja localizado e submetido à avaliação necessária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
sintonia parcial
com o parecer,
conheço
do Agravo de Execução interposto, porém,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024